Tribunal: STF
Processo: HC 188674
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e de furto qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Supressão de instância. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marina Pinhão Coelho Araújo e outros em favor de Roberto da Cunha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 584.752/SP (evento 7). 
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de furto qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o § 4º e no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 13.12.2019. Aduz inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que o paciente idoso está inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Quanto ao alegado excesso de prazo, destaco que a matéria não foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça. Incide, portanto, o óbice de supressão de instância, a resultar inviável a análise do writ, no ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 
    De todo modo, a Corte Estadual enfatiza que “o processo vem tramitando normalmente, sem a ocorrência de desídia passível de ser atribuída ao Juízo, pois a denúncia foi recebida em 19.12.2019 (fls. 149/150) e, após a citação do paciente e transcurso do prazo para apresentação da resposta escrita (fls. 251), foi nomeado advogado para o exercício de sua defesa, já intimado para tanto(fls. 306), lembrando-se que ´Os prazos indicados na legislação processual penal não são peremptórios, servem apenas como parâmetro geral para a finalização da instrução criminal e podem ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em homenagem ao princípio da razoabilidade.´ (STJ - RHC 116.279/GO - Sexta Turma - Relator Ministro Sebastião Reis Júnior - J. 24.9.2019 - DJe 3.10.2019)“. Aliás, segundo informações do juízo de primeiro grau ‘os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução, interrogatórios, debates e julgamento, já designada para o dia 14 de setembro de 2020’.
    Nesse contexto, o alegado excesso de prazo para formação da culpa não está demonstrado nos autos, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ademais, ressalto que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Segundo informações prestadas pelo estabelecimento prisional, o paciente ‘realizou teste rápido para triagem epidemiológica de Covid 19 e apresentou resultado não reagente para IgC e IgM. Outrossim, informo a Vossa Excelência que, em 24.7.2020, foi atendido pela equipe de enfermagem e apresentou-se hígido, corado, estável clinicamente, assintomático e sem queixas prévias’ (evento 14).
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora